Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710207-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE AZNAR FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO MOVENS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista que o presente recurso é idêntico aos AGI 0710207-16.2021.8.07.0000 e AGI 0710209-83.2021.8.07.0000, interpostos na mesma data, mas minutos antes deste, faculto à agravante manifestar-se sobre seu interesse recursal, diante da evidente replicação recursal verificada. Prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator